Tribunal: TCU
Processo: 024.613/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Revisão de Ofício e correção de inexatidão de material. Proposta formulada pelo Serviço de Gestão de Deliberações  Seged de Revisão de Ofício do Acórdão 6.129/2025  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) de Revisão de Ofício do Acórdão 6129/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, a fim de tornar insubsistente a multa aplicada a responsável falecido antes da prolação da aludida decisão condenatória, e de fazer constar a responsabilidade do espólio sobre o débito imputado . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 6129/2025-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Antônio Carlos Belini Amorim, por meio do seu subitem 9.3, em razão do seu falecimento antes da prolação da referida deliberação condenatória; 9.2. retificar, com fulcro no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência/TCU, o subitem 9.2 do aludido acórdão, de modo que onde se lê: " (...) condenando-os , em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas (...) ", leia-se: " (...) condenando os dois primeiros responsáveis e o espólio do Sr. Antônio Carlos Belini Amorim ou, caso já tenha havido partilha, os seus sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido , em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas (...) "; e 9.3. restituir os autos à Secretaria de Gestão de Processos, a fim de que notifique o espólio do Sr. Antônio Carlos Belini Amorim acerca da presente deliberação e do Acórdão 6129/2025-TCU-Segunda Câmara .